Tribunal: TJPA
Processo: 0801687-07.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801687-07.2026.8.14.0000

PACIENTE: NAIR CRISTINE DA SILVA MASCARENHAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801687-07.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDOIOR – OAB/PA 11805

PACIENTE: NAIR CRISTINE DA SILVA MASCARENHAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ITUPIRANGA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTS. 299 E 337-F DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E AFASTOU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Nair Cristine da Silva Mascarenhas contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800064-95.2024.8.14.0025, em que foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 299 e 337-F do Código Penal. A defesa alega nulidade da decisão que, após a apresentação de resposta à acusação, ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução, sem apreciar de forma adequada as teses de ausência de justa causa e de absolvição sumária, pleiteando a anulação do decisum por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia e afastou a absolvição sumária, com fundamentação sucinta, configura ausência de motivação apta a ensejar nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, consagrando-se o princípio pas de nullité sans grief.

4.

A decisão que recebe a denúncia ou afasta as hipóteses de absolvição sumária não demanda fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, sendo suficiente motivação sucinta que evidencie a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação.

5.

O juízo de origem consignou expressamente a presença dos pressupostos processuais objetivos e subjetivos, a inexistência de causa manifesta de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade e a ausência de hipótese de absolvição sumária prevista no art. 397 do Código de Processo Penal.

6.

As teses defensivas relativas à ausência de justa causa e à atipicidade da conduta demandam dilação probatória e exame aprofundado do mérito, incompatíveis com a fase inicial do procedimento e com a via estreita do habeas corpus.

7.

Inexistindo flagrante ilegalidade, teratologia ou demonstração concreta de prejuízo à defesa, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

2.

A decisão que recebe a denúncia ou afasta a absolvição sumária pode apresentar fundamentação sucinta, desde que indique a presença dos pressupostos processuais e a inexistência de causa manifesta de absolvição.

3.

Não há nulidade quando o magistrado aprecia, ainda que de forma concisa, as teses suscitadas na resposta à acusação e conclui pela necessidade de prosseguimento da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 299 e 337-F; CPP, arts. 397 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 157.560/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22.3.2021, DJe 8.4.2021; STJ, HC 410.747/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19.12.2017; STJ, AgRg no RHC 191.804/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.9.2024, DJe 12.9.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e, no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de medida liminar, impetrado em favor de NAIR CRISTINE DA SILVA MASCARENHAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800064-95.2024.8.14.0025.

Narra a impetração que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 299 e 337-F do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida pelo juízo de origem.

Aduz que, após a citação, foi apresentada resposta à acusação, na qual a defesa sustentou, preliminarmente, a ausência de justa causa para a ação penal, pleiteando a rejeição da denúncia, bem como, subsidiariamente, a absolvição sumária por atipicidade da conduta.

Sustenta, contudo, que o magistrado singular, ao proferir decisão posterior, limitou-se a manter o recebimento da denúncia e designar audiência de instrução e julgamento, sem apreciar as teses defensivas suscitadas na resposta à acusação, tampouco os documentos apresentados, incorrendo, assim, em ausência de fundamentação e violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Alega constrangimento ilegal decorrente da nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia sem a devida análise das questões levantadas pela defesa, o que teria ocasionado cerceamento do direito de defesa e afronta ao devido processo legal.

Requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal de origem, com a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada, até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para anular a decisão que deixou de apreciar a resposta à acusação, determinando que outra seja proferida com a devida fundamentação.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria, a qual se reservou para apreciação da medida liminar após informações da autoridade coatora.

As informações foram prestadas na data de 29/01/2026 através do Ofício 010/2026, conforme se vê:

“(...) O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor de NAIR CRISTINE DA SILVA MASCARENHAS e EDUARDO PEREIRA SARAIVA, devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a prática dos delitos previstos nos arts. 299 e 337-F, ambos do Código Penal, em razão de suposta fraude à licitação, conforme narrativa fática delineada nos seguintes termos.

O Procedimento Investigatório Criminal instaurado pela Portaria n.º 3820/2021-MP/PGJ, destinado a apurar fatos oriundos da Notícia de Fato/SIMP n.º 002611-009/2021, encaminhada pela Ouvidoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará ao Procurador-Geral de Justiça.

A investigação versou sobre supostas fraudes em licitações, efetuadas mediante indevidas inexigibilidades para contratação de software de gestão escolar. Os indícios de irregularidades derivaram de relatórios técnicos elaborados pelo TCM-PA, motivados por consulta formulada à sua Ouvidoria acerca da validade de declaração de exclusividade emitida pela UNDIME, utilizada para justificar a inexigibilidade que beneficiou a empresa E.P. Saraiva-ME.

A Diretoria Jurídica do TCM concluiu pela invalidade da declaração da UNDIME, por ausência de competência para expedi-la, além da existência de outras empresas aptas a fornecer sistemas similares e da disponibilização gratuita, pelo Governo Federal, de software equivalente. A Diretoria de Tecnologia da Informação comparou o “gestor escolar” fornecido pela empresa investigada com soluções ofertadas por Digitus Sistemas, Ergon Sistemas e com o software livre "I-Educar", concluindo haver diversas opções com as mesmas funcionalidades e plenamente aptas a participar de certame licitatório.

A UNDIME, associação civil sem fins lucrativos, era presidida, à época, pela Secretária Municipal de Educação de Marituba, cabendo à Secretária Executiva, Nair Cristina da Silva Mascarenhas, a assinatura da declaração ideologicamente falsa que embasou a contratação direta em vários municípios. O TCM registrou que apenas a ASSESPRO teria legitimidade para emitir declaração de exclusividade nos termos do art. 25, I, da Lei n.º 8.666/93.

A investigação prosseguiu porque competia à Administração Pública verificar a autenticidade do atestado de exclusividade, bem como porque existia alternativa gratuita disponibilizada pelo Governo Federal. Ao final, concluiu-se pela inexistência de dolo dos gestores com prerrogativa de foro, pois atuaram induzidos em erro.

No âmbito do Município de Itupiranga, verificaram-se procedimentos de inexigibilidade realizados nos anos de 2015 e 2017, que resultaram em dois contratos firmados pelos então prefeitos José Milesi e Benjamin Tasca, com valores de R$ 24.000,00 e R$ 15.300,00. Os contratos foram assinados pelo primeiro denunciado, com base na declaração falsa elaborada pela segunda denunciada, ambos profissionais experientes, cuja atuação reiterada em diversos municípios demonstrou elevado dolo e sofisticação apta a induzir gestores ao erro e gerar substancial lucro ilícito.

A denúncia foi recebida em 14/05/2024 (ID 114411324). Os réus foram regularmente citados e apresentaram resposta à acusação nos IDs 130026577 e 145618933.

Na resposta escrita, a acusada NAIR CRISTINE DA SILVA MASCARENHAS sustentou ausência de justa causa para a ação penal, pleiteando a rejeição da denúncia. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo não acolhimento da tese defensiva.

Por meio da decisão de ID 153368202, este juízo procedeu ao saneamento do feito e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 24/02/2026.

Quanto ao objeto do presente HC — alegada nulidade por ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia e rejeitou as teses defensivas —, cumpre esclarecer que, conforme se observa da decisão de ID 153368202, este juízo entendeu que os argumentos apresentados na resposta à acusação, embora pertinentes ao mérito, não se enquadram nas hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal para rejeição liminar da denúncia, tampouco configuram causa de absolvição sumária prevista no art. 397 do mesmo diploma legal, cuja incidência exige prova incontroversa de atipicidade, excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou causa manifesta de extinção da punibilidade. Vejamos:

“A partir da análise dos autos, verifico a presença dos pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessário para o prosseguimento do feito nessa fase. Além disso, não há nos autos elementos que configurem manifesta causa de exclusão da ilicitude ou de exclusão da culpabilidade. O fato narrado na denúncia assume relevância penal. Constato ainda que a punibilidade não está extinta. Portanto, esse é o cenário conducente para se concluir que não é caso de absolvição sumária (Art. 397 do CPP).”

Ressalte-se que a paciente/acusada é primária, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos.

Por fim, quanto à situação processual, informo que, em 29/01/2026, os autos encontram-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24/02/2026. Era o que tínhamos a informar. (...)”

Ao retornarem conclusos, esta relatoria indeferiu a liminar e determinou o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento, conheço da presente ordem.

É sabido, que no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Dessa forma, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief , a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMOSUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL.

INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO.

1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, "o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental" (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2a Turma, DJe 10.6.2016).

2. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. 3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, "pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)" (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.

4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, AgR no HC n. 157.560/PR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado, julgado em 22/3/2021, DJe de 8/4/2021).

Com efeito, "a anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Estatuto Processual Repressivo, não logrando êxito a defesa na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente teses sem o devido suporte na concretude dos fatos, deve ser aplicado o princípio pas de nullité sans grief".

Outrossim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que recebe a denúncia ou rejeita as hipóteses de absolvição sumária não demanda motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação" (HC n.410.747/SC, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017).

Na hipótese em exame, em consulta ao processo originário nº 0800064-95.2024.8.14.0025, verifica-se que a denúncia oferecida em desfavor da paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 299 e 337-F do Código Penal, foi regularmente recebida (ID 33371651), por decisão devidamente fundamentada quanto à presença dos pressupostos processuais e das condições da ação.

Posteriormente, quando da apresentação da resposta à acusação pela defesa técnica, o magistrado de primeiro grau procedeu à reapreciação do feito, ocasião em que ratificou a decisão de recebimento da denúncia (ID 33373022 p. 2-4). Na oportunidade, consignou que, a partir da análise detida dos autos, permaneciam presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários ao regular prosseguimento da ação penal, bem como as condições para o exercício válido do direito de ação pelo Ministério Público.

Destacou, ainda, inexistirem elementos aptos a evidenciar, de plano, qualquer causa manifesta de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tampouco hipótese que autorizasse a absolvição sumária da acusada, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, providência reservada apenas às situações em que a atipicidade da conduta, a presença de excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou a extinção da punibilidade se mostrem inequívocas e demonstradas de forma cristalina nos autos.

Ressaltou o juízo singular que as teses defensivas demandam dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a fase instrutória, não sendo possível, naquele momento processual inicial, proceder ao exame aprofundado do mérito da imputação sem incorrer em indevida antecipação do juízo de culpabilidade ou inocência.

Assim, reconhecendo a higidez formal da peça acusatória e a justa causa para a persecução penal, o magistrado declarou saneado o processo, determinando o regular prosseguimento da ação penal e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de fevereiro de 2026, em observância ao rito procedimental aplicável à espécie.

Desse modo, evidencia-se que a decisão impugnada se encontra amparada em fundamentação idônea, pautada nos elementos constantes dos autos e na legislação processual penal vigente, inexistindo, ao menos em juízo de cognição sumária próprio da via estreita do habeas corpus, flagrante ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a intervenção desta Corte.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o qual não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória. 2. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que recebe a denúncia ou rejeita as hipóteses de absolvição sumária não demanda motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação" (HC n. 410 .747/SC, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017). 3. A superveniência da sentença condenatória prejudica a análise de eventuais nulidades decorrentes do recebimento da denúncia. Precedentes. 4. Na hipótese dos autos, não ficou demonstrado prejuízo concreto à parte, uma vez que o recebimento da denúncia foi efetivamente ratificado pelo Juízo de primeiro grau e as preliminares suscitadas pela defesa foram analisadas, ainda que de forma sucinta, pelo Magistrado, sem perder de vista que a dinâmica dos fatos seria melhor esclarecida com o prosseguimento da instrução criminal. Além disso, a alegação de nulidade fica superada diante da prolação da sentença condenatória, sede em que houve o exame exauriente das provas contidas nos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 191804 BA 2023/0462036-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual conheço do presente
writ
e, no mérito, denego a ordem ora impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 16/03/2026